Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018524-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Moradia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FABIOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES - CPF: 704.419.712-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – IMPOSSBILIDADE – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.Deve ser mantida a decisão “ aquo”, que indeferiu a antecipação de tutela, pois não há provas da existência de legislação municipal, tampouco, que o ente federado faça parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública, não obstante, esta Relatora seja sensível, quanto a precariedade a situação financeira suportada pela Agravante.

2.
A questão deve ser solucionada pela Assistência Social do Município de Sorriso.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos de tutela recursal interposto por FABÍOLA ESTEFANE RIBEIRO GOMES, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer N.1007852-86.2022.8.11.0040, que indeferiu a antecipação de tutela.

A agravante alega que, se encontra em gravíssima situação de vulnerabilidade, e que é absolutamente desarrazoado a não concessão a tutela de urgência, para deferir o aluguel social.

Aponta que, a decisão
a quo
deixou de levar em consideração os documentos acostados a inicial, uma vez que se faz necessário à instalação e funcionamento adequado da aparelhagem de internação domiciliar da filha.

Ressalta que. não tem onde residir e, que se encontra abrigada no Hospital Municipal de Cuiabá desde o ano de 2020, sem qualquer perspectiva de mudança do quadro fático caso não seja amparada pelo Estado.

Ao final requer seja concedida a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões insertas no id. 145050683, pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id.149220675).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da questão é dirimir sobre a concessão de moradia ou o custeio do aluguel social até a entrega definitiva de um imóvel que seja adequado a instalação de ‘home care’, com quarto banheiro, energia elétrica para manter ventilador e ar condicionado.

Inicialmente, consigno que não desconheço a situação de dificuldade enfrentada por essa família, pois a criança assistida encontra-se internada no Hospital Municipal de Cuiabá desde 2020, e a genitora não possui moradia para continuar nos cuidados com a filha em
home car
e, devido ao término de seu relacionamento com o pai dos menores.

O direito ao aluguel social tem fundamento no Direito Social à moradia, que tem proteção nos artigos 6º e 23 , inciso IX , da Constituição Federal.

No entanto, para a concessão do aluguel social, assim como, a disponibilização de um imóvel residencial da Agravante e seus filhos dependem de lei municipal, uma vez que o art. 6º da Constituição Federal, embora estabeleça o direito de moradia como direito social, constitui norma programática, não conferindo, assim, direito subjetivo aos autores.

Ocorre, que no caso em apreço, não há provas da existência de legislação municipal, tampouco, que o ente federado faça parte do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário, determinar a inclusão nesses programas sociais, sob pena de ingerência na administração pública, não obstante, esta Relatora seja sensível, quanto a precariedade a situação financeira suportada pela Agravante.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência dos Tribunais, no sentido que, ante a ausência de agir ilegal da Administração, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados para concessão de benefícios.

RECURSO INOMINADO. DIREITO À MORADIA. INCLUSÃO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS OU PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em comento, a recorrente ajuizou ação não para reclamar de eventuais ilegalidades no procedimento de seleção dos programas habitacionais oferecidos pelo demandado, mas para obter moradia custeada pelo Poder Público, mediante intervenção judicial. Contudo, na ausência de agir ilegal da Administração, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados para concessão de benefícios. Ainda que não se olvide das dificuldades enfrentadas pela recorrente, diante da realidade social do país, infelizmente, muitas outras pessoas encontram-se em idêntica situação, de modo que as políticas públicas habitacionais buscam, justamente, garantir tratamento isonômico aos inscritos
.Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.(TJ-RS - Recurso Cível: 71009377623 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 18/12/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PREVEJA O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SEM EMBASAMENTO LEGAL. SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA SOCIAL QUE RECLAMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade d[...] Não se identifica a probabilidade do direito à percepção de , visto que não aluguel social existe, no Município de São Tomé, lei prevendo o pagamento do benefício social pretendido. Em que pese não se ignore que a substituída possa realmente estar em situação habitacional inadequada - como se vê das fotos e relatórios trazidos nos autos de origem -, a solução para o problema social trazido não estaria na figura do pagamento de aluguel social. Quanto à invocação do direito constitucional social à moradia (art. 6º, Constituição Federal), replico o teor do parecer do Ministério Público atuante nessa esfera recursal (mov. 14): “em observância ao princípio da legalidade, inviável a concessão do aluguel social no caso dos autos, porquanto não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, inexistindo qualquer justificativa e excepcionalidade para . conceder aos substituídos benefício não extensível aos demais munícipes (...) Assim, não se nega a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da família da agravante e tampouco se está a negar o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, mas apenas a afirmar que a decisão da execução das políticas públicas cabe à análise discricionária do administrador, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, cabendo a parte, para obtenção de um imóvel para moradia, submeter-se aos ”.requisitos estabelecidos pelos programas sociais já vigentes Nesse sentido, a jurisprudência já reconheceu a impossibilidade de concessão de aluguel social em município nos quais inexiste lei, cita-se: JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. Pleito de antecipação dos efeitos da tutela no sentido inclusão da autora em programa habitacional, com o pagamento do benefício de aluguel social. Parte autora que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, fazer prova da verossimilhança do fato constitutivo do seu direito. Ab initio, certo é que não foi celebrado qualquer convênio entre o Estado e o Município do Rio de Janeiro em relação ao pagamento de qualquer benefício para as pessoas desabrigadas, desalojadas, ou cuja residência esteja interditada. A decisão agravada utiliza como fundamento legal decreto municipal de Niterói, sendo certo que a moradia da autora é localizada no município do Rio de Janeiro. Nesse diapasão, à míngua de previsão legal específica, não se mostra viável compelir o Município réu a pagar o benefício social pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Desta forma, não tendo os agravantes se desincumbido do ônus que lhe competiam, qual seja, fazer prova da verossimilhança do fato constitutivo do seu direito, a tutela antecipada deve ser indeferida, a fim de se obter maiores informações sobre o caso. Recursos providos. (TJRJ – Agravo de Instrumento nº 0034805-23.2013.8.19.0000. Des (a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 18/09/2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). APELAÇÃO. ALUGUEL SOCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NESTA HIPÓTESE. ALUGUEL SOCIAL QUE É VINCULADO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
Nesse diapasão, à míngua de previsão legal específica, não se mostra viável compelir o Estado a pagar o benefício social. Por fim, embora o direito à moradia possa configurar mínimo existencial, a ser assegurado pelo Estado, não é possível ao Judiciário apontar o meio para garantia do direito por aluguel social, que exige o preenchimento de requisitos legai
s. Recurso desprovido. (TJRJ – Apelação nº 0260213-92.2014.8.19.0001. Des (a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 18/04/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000269-23.2019.8.16.9000 - Cianorte - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 14.06.2019)(TJ-PR - AI: 00002692320198169000 PR 0000269-23.2019.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/06/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/06/2019)

Na verdade, a questão deve ser solucionada pela Assistência Social do Município de Sorriso.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer bem esclareceu a perlenga,
in verbis;

[...]A considerar a omissão legislativa na promoção de políticas públicas direcionadas ao cumprimento dos dispositivos constitucionais – arts. 6.º; 23, IX, da CF –, não cabe ao Poder Judiciário interferir na política habitacional, sob pena de indevida ingerência na seara administrativa, competindo ao Poder Executivo a adoção de medidas vocacionadas à moradia em favor da população mais necessitada.

Com efeito, não se pretende descaracterizar a situação vulnerável da agravante e de sua família, pois lhe é devido o auxílio necessário para que possa cuidar de sua filha enferma e de seu outro filho também menor. Porém, não está presente a probabilidade do direito, já que a via adequada para lhe garantir o sustento é a obtenção do benefício de prestação continuada ou de amparo assistencial (LOAS), previsto no art. 20 da Lei federal n.º 8.742/1993, in verbis: Art. 20.

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2 o

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

[...]
Ademais, muito embora o Município de Sorriso defenda que o serviço de home care é de alto custo, não se inserido no âmbito de sua competência, e, por consequência, de responsabilidade do Estado, a análise detida dos pedidos de tutela de urgência permite constatar que a postulação se limitou ao aluguel social e, uma vez obtida a moradia, que o imóvel fosse adequado ao tratamento domiciliar.

Assim, ainda que o caso não se distancie do perigo da demora, falta-lhe a plausibilidade do direito, viabilizando-se à parte hipossuficiente e vulnerável o acesso à justiça pelos meios anteriormente pautados. Ante o exposto, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso... ID. 149220675.

Desse modo, à míngua de previsão legal específica, não se mostra viável compelir o Município réu a pagar o benefício social pleiteado em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022